Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE (UBER). BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos para: a) Reativar imediatamente o contrato/cadastro de parceria e restabelecer o acesso da parte Autora à plataforma digital; b) ao pagamento de lucros cessantes no valor diário de R$217,67 (duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) a contar do dia 01/02/2025, totalizando o valor de R$25.467,85 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), até a data do desbloqueio e acesso a plataforma; c) indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Em breve súmula, a parte autora alega que no dia 01/02/2025, foi surpreendida com uma notificação padronizada, informando a suspensão definitiva de sua conta na plataforma, sob a genérica justificativa de infração aos termos de uso. Argumenta que a empresa ré não especificou qual regra teria sido violada, tampouco concedeu qualquer oportunidade de defesa ou esclarecimento. Ressalta que todas as tentativas de contato com a plataforma foram infrutíferas, resultando na mesma mensagem automática de "SUA CONTA ESTÁ SUSPENSA DEFINITIVAMENTE", sem que qualquer outro canal de comunicação fosse disponibilizado para esclarecimentos, e viu-se impossibilitado de honrar seus compromissos financeiros, incluindo o pagamento das parcelas do veículo adquirido para o exercício da atividade.
3. Em contestação, a empresa requerida aduz que o autor utilizava a plataforma como meio para exercício de sua atividade de transporte de pessoas e, nesse contexto, jamais pode ser considerado destinatário final de serviço, ou seja, consumidor, eis que a plataforma Uber é apenas instrumento para o desenvolvimento da sua atividade de motorista, ressaltando que tem pleno direito de selecionar os motoristas de acordo com seus próprios interesses. Assevera que não há qualquer norma regulamentadora que obrigue a Uber a ativar o cadastro do autor como motorista em sua plataforma digital. Acrescenta que, em consulta ao banco de dados da Uber, verificou-se a existência de uma conta de motorista no nome do autor ativa em 14/06/2024 e desativada em 04/02/2025, em razão de irregularidades por identificação de atividades consideradas fraudulentas, na qual o motorista alterava a rota das viagens para aumentar o valor da viagem. Afirma que o motorista teve conhecimento dos motivos que ensejaram a sua desativação, bem como solicitou a revisão de sua desativação, contudo, após análise interna, a plataforma concluiu que a desativação é devida e comunicou o autor sobre a sua desativação, bem como do resultado da revisão.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois comprovada a hipossuficiência financeira (ID no 76755166). Contrarrazões apresentadas (ID no 76755191).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre o motorista e a plataforma de aplicativo, apurar a existência de conduta ilícita por parte da requerida ao bloquear unilateralmente a conta do autor, analisar eventual obrigação de fazer e a configuração de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Extrai-se dos autos que a parte requerente teve sua conta de motorista desativada unilateralmente na plataforma da UBER, após a empresa constatar atividades consideradas fraudulentas, na qual o motorista alterava a rota das viagens para aumentar o valor da viagem.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, uma vez que o serviço prestado tem finalidade lucrativa para o motorista, que não se caracteriza como destinatário final nos termos do art. 2o do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Em consequência, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
8. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais se inserem regras acerca do bloqueio e exclusão de contas em casos de relatos de conduta inadequada ou de riscos à segurança dos usuários, conforme se extraem das normas de ID no 76755183. Este contrato, que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso, submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
9. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu livremente às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão expressa no contrato de que a rescisão poderia se dar unilateralmente, conforme cláusula 12.2 de ID no 76755183, pg. 20.
10. Consta, ainda, do acervo probatório que a Uber demonstrou ter previamente advertido o motorista acerca da necessidade de observância das referidas regras e políticas de uso da plataforma. Ademais, trouxe aos autos viagens traçadas com o destino em determinado trajeto, que foi alterada pelo motorista para outro trajeto mais oneroso (ID no 76755181, pg. 10/16), evidenciando que a rescisão não se deu de forma arbitrária ou sem motivação, uma vez que essa possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC).
11. Aliás, independente da motivação elencada, resta evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, de modo que a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de recadastramento, em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do artigo 421, parágrafo único, do CC. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1936295 e 1962238.
12. Ausente a demonstração de quaisquer condutas ilícitas, não há que se falar em obrigação de reativação ou de fixação de indenizações, devendo ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2o; CC, arts. 421 e 474.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1936295, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão n. 1962238, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025.